Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702016-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO D E S P A C H O Embora tenha sido formulado pedido liminar no recurso, não foram declinadas nas razões recursais os fundamentos para tanto, razão pela qual deixo de apreciar o pedido. Intime-se para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator